Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO NATURAL. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Na primeira fase do procedimento especial do tribunal do júri prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo ser remetido ao júri a análise do mérito, de modo a resguardar a finalidade constitucional da instituição julgadora.
3. “Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é o caso, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.” (Acórdão n.1140992, 20171510045714 RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA).
4. Não havendo mudança no contexto fático e presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sua manutenção é medida que se impõe.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões impugnadas e justificar o seu convencimento.
6. Recurso conhecido e desprovido.